Tribunal: STF
Processo: HC 193253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Reinaldo Azambuja da Silva, atual Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, em que se aponta como autoridade coatora o e. Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, por não ter apreciado Questão de Ordem suscitada pela defesa, no bojo do INQ 1.190, na qual se pugnava o reconhecimento da incompetência daquela Corte para o processamento e julgamento dos fatos atribuídos ao ora Paciente.
    Narram os impetrantes, em síntese, que: i) o Paciente foi denunciado pelo Vice-Procurador-Geral da República, com base em relatos extraídos do acordo de colaboração premiada celebrado entre os ex-executivos da JBS e o MPF, em virtude de fatos supostamente delituosos ocorridos no período em que ainda estava no exercício do seu primeiro mandato de Governador, entre 2014 a 2016; ii) antes disso, ainda na fase de inquérito, “tomando por base o entendimento sufragado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n.º 874/DF, de relatoria da Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, suscitou-se Questão de Ordem, pleiteando o reconhecimento da incompetência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o ora Paciente, haja vista a inexistência de foro por prerrogativa de função, em relação aos fatos a ele atribuídos, ante a interpretação restritiva conferida ao art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, a ensejar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau” (e-Doc. 1, fl. 3); iii) diante da omissão o Relator em analisar o pedido defensivo, a qualquer tempo poderá ser admitida a inicial acusatória “em total afronta aos postulados do devido processo legal e do juiz natural”; iv) “tem-se que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, destaque-se, no qual tramita a citada Ação Penal n.º 980 em desfavor do Paciente, versa no sentido de que o foro por prerrogativa de função deve ser compatibilizado com os demais valores e princípios fundamentais da Carta Maior, em especial no que diz respeito aos princípios estruturantes da República, da isonomia e do juiz natural, de tal modo que sua interpretação deve se dar de modo restritivo, pautando-se, para tanto, em dois critérios específicos: pertinência temática e concomitância temporal dos fatos e do exercício do mandato ensejador do foro”; v) a manutenção do processamento do feito contraria a decisão exarada pelo STJ no julgamento da Questão de Ordem na AP 874, quando se estabeleceu que a “[a] sucessão de mandatos decorrente da reeleição para um mesmo cargo, ainda que de forma consecutiva, não pode, de fato, ser suficiente para a manutenção do foro por prerrogativa de função”; vi) ainda que o Paciente tenha sido reeleito para o mesmo cargo em 2018, não se perfaz o requisito da contemporaneidade entre o suposto esquema criminoso e o mandato atualmente exercido, que se iniciou no ano de 2019; e vii) “passados mais de 90 (noventa) dias do protocolo da Questão de Ordem em questão – é imperioso que se analise a matéria lá suscitada”, de modo a se concluir pela competência do juízo de primeiro grau.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do feito que tramita no Superior Tribunal de Justiça, até a decisão final deste writ e, no mérito, roga pela concessão da ordem a fim determinar a remessa da ação penal “ao primeiro grau de jurisdição do Estado do Mato Grosso do Sul, para a sua regular distribuição, preservando-se, assim, o entendimento sufragado por essa Egrégia Corte”. 
    É o relatório. Decido.
    2. Na espécie, não se depreende, prima facie, ilegalidade flagrante no processamento da ação penal em desfavor do ora Paciente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
    Segundo se alega na exordial, ao deixar de examinar o pedido defensivo, o e. Ministro Félix Fischer não teria observado o entendimento fixado por aquele sodalício no tocante à restrição do foro por prerrogativa de função, quando teria sido assentado que a reeleição no mesmo cargo seria irrelevante como critério de definição da competência. 
    Nada obstante, diversamente do sustentado pelos impetrantes, o trâmite daquele procedimento criminal no Superior Tribunal de Justiça não perfaz situação de manifesta contrariedade à jurisprudência do STF, tampouco hipótese de constrangimento ilegal por flagrante violação ao princípio do juiz natural. 
    Ao revés, extraem-se precedentes dos dois órgãos fracionários desta Corte Suprema, no sentido da manutenção da prerrogativa de foro por função nas hipóteses de reeleição ao mesmo cargo para o exercício de mandato subsequente ao anterior, sem solução de continuidade. Colhe-se:
     EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.
    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.
    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.
    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.
    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal (RE 1.240.599 AgR, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18.6.2020).
    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido (RE 1.253.213 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24.4.2020).
    Nesse diapasão, num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se constata ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar. 
    3. À luz do exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao e. Ministro Félix Fischer, Rel. do INQ 1.190 no Superior Tribunal de Justiça e, na sequência, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente